Tribunal: TCU
Processo: 006.499/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação pela ilegalidade de ato de aposentadoria, devido a irregularidades no pagamento de parcelas relativas a quintos/décimos e opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Rita de Jesus Ferreira de Menezes, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, ao Acórdão 5850/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a seu pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4909/2025-TCU-Segunda Câmara , o qual considerou ilegal o ato de sua aposentadoria devido a irregularidades no pagamento de parcelas relativas a "quintos/décimos" e "opção"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Rita de Jesus Ferreira de Menezes para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao Tribunal Superior do Trabalho.